Tribunal: STF
Processo: RHC 55585
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
Exame de corpo de delito.  Prisão preventiva.  O artigo
167 do Código de Processo Penal, embora só  aluda  ao  suprimento  da
falta do exame de corpo de delito pela prova  testemunhal,  admite  a
aplicação  analogica,  por  identidade  de  razão,  na  hipótese   de
confissão do réu, no tocante a ele ou a co-reus, especialmente quando
foragidos. Esse entendimento se impõe em face dos  princípios  que  o
nosso processo  penal  consagra:  o  da  verdade  real,  o  do  livre
convencimento do  juiz  e  o  da  inexistência  de  hierarquia  legal
probatoria. Despachos de decretação de prisão preventiva  devidamente
fundamentados. Recurso ordinário a que se nega provimento.